Tribunal: TJBA
Processo: 8104163-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104163-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LOURIVAL SILVA QUEIROZ Advogado(s): GUSTAVO PALMA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTORA INTIMADA PARA ACOSTAR PROCURAÇÃO COM AUTENTICIDADE RECONHECIDA ANTE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA OBSERVADOS NO JUÍZO DE ORIGEM . SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. TEMA 1198. CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). OBSERVÂNCIA ÀS NOTAS TÉCNICAS DO CIJEBA E RECOMENDAÇÕES DO NUCOF/TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou inepta a inicial em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou à autora a apresentação de procuração com firma reconhecida, com base no Tema Repetitivo 1198. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na necessidade de apresentação da procuração com firma reconhecida para evitar a litigância predatória. III. Razões de decidir: O magistrado, ao vislumbrar a possível ocorrência de litigância predatória, determinou que a parte autora juntasse instrumento de procuração com firma reconhecida por autenticidade. A medida visa assegurar a regularidade processual e coibir práticas abusivas, conforme previsto no artigo 139, III, do Código de Processo Civil (CPC). A exigência de documentos atualizados é uma prática recomendada para identificar e prevenir demandas fraudulentas. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A exigência de procuração com firma reconhecida em casos com indícios de litigância predatória é uma medida válida e eficaz para assegurar a regularidade processual e coibir práticas abusivas." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 139, III; art. 330, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80556726720228050001; TJ-BA - Apelação: 81608982720238050001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8104163-37.2024.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente LOURIVAL SILVA QUEIROZ e recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07